Tribunal: TJDFT
Processo: 0743477-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. PROPOSTA PELO SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DEVIDO À DATA DE IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
1. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, cujo título judicial exequendo foi proferido na ação coletiva n. 32.159/97 ajuizada pelo SINDIRETA/DF em face do DISTRITO FEDERAL objetivando o recebimento do benefício alimentação dos seus substituídos, referente ao período de janeiro de 1996 até o restabelecimento da referida verba alimentar.
2. O Mandado de Segurança n. 7.253/97 garantiu o direito dos servidores ao recebimento dos valores relativos ao auxílio alimentação por decisão proferida pelo Conselho Especial do TJDFT, retroativo à data de impetração da referida ação.
3. Apesar do direito ao pagamento do benefício tenha sido restabelecido apenas pela Lei 2.944/2002, os servidores do Distrito Federal obtiveram direito ao pagamento retroativo à data da impetração do mencionado mandado de segurança.
4. O título executivo (acórdão n. 730.893) proferido nos autos da ação coletiva n. 32.159/97 limitou a condenação à data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, isto é, 28/4/1997.
5. Negou-se provimento ao recurso.